Tribunal: TCU
Processo: 014.918/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Companhia Estadual de Habitação e Obras-cehab contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2245/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE), instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor de Companhia Estadual de Habitação e Obras-Cehab, Jorge Luís Carreiro de Barros, Amaro João da Silva, Nilton da Mota Silveira Filho, Ricardo Calheiros de Andrade Lima, Flávio Guimarães Figueiredo Lima, Marcos Baptista Andrade, Bruno de Moraes Lisboa e Raul Goiana Novaes Menezes, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse 0218.767-77/2007 (peças 129 e 130), de registro Siafi 621836, firmado pela União, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa, e pelo Estado de Pernambuco, e que tinha por objeto o descrito como 'Urbanização integrada de favelas - UE 23 Capile e Saramandaia' (peça 268, p.1), no município de Recife/PE. Considerando que, por intermédio do Acórdão 1705/2025, de minha relatoria, o Tribunal decidiu no seguinte sentido: "9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal em relação ao Estado de Pernambuco e, em razão disso, arquivar o presente processo no que tange a esse responsável, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022; 9.2. dar conhecimento ao Estado de Pernambuco e aos demais responsáveis da presente deliberação; e 9.3. restituir o processo à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, para exame de mérito em relação aos demais responsáveis." Considerando que a Companhia Estadual de Habitação e Obras do Estado de Pernambuco (Cehab) traz aos autos petição nominada de embargos de declaração (peça 321), arguindo, em síntese a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU em relação à referida entidade, porquanto não teria sido notificada nem identificada como responsável, durante a fase interna da TCE; Considerando que a Companhia Estadual de Habitação e Obras do Estado de Pernambuco (Cehab requer o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada, com a manifestação expressa do TCU sobre a alegação de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, reconhecendo-a e extinguindo o processo com resolução de mérito em relação à Cehab; Considerando que a petição submetida ao Tribunal pela Cehab, nominada como Embargos de Declaração, não especifica expressamente qual a deliberação atacada, tampouco qual seria a mácula a justificar os aclaratórios, restringindo-se a manejar argumentos para tentar demonstrar a ocorrência da prescrição em relação à entidade e referir-se a eventual omissão apenas por ocasião do pedido recursal; Considerando que a decisão que suscitou os presentes aclaratórios, inobstante não mencionada pelo embargante, apenas examinou a proposta preliminar oferecida pela AudTCE, na instrução de peças 314/316, cuja proposta de encaminhamento se restringiu à fixação de novo e improrrogável prazo para o Estado de Pernambuco promover o ressarcimento do dano apurado; Considerando que a referida decisão não decidiu expressamente em relação à Companhia Estadual de Habitação e Obras-Cehab, tendo em vista a proposição da unidade técnica de submeter o exame de mérito do processo, em relação aos demais responsáveis, em momento posterior; Considerando que a Cehab não sofreu qualquer sanção, penalidade ou restrição de atuação em decorrência do acórdão embargado e que, portanto, não há gravame concreto que justifique a insurgência recursal, revelando-se a inexistência de interesse recursal, pressuposto indispensável ao conhecimento de qualquer recurso; Considerando, entretanto que a matéria da prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser arguida ou examinada de ofício em qualquer instância ou grau de jurisdição; Considerando que a decisão embargada determinou a restituição dos autos à AudTCE para que promova o exame de mérito do processo, submetendo proposta definitiva a este Relator, com trânsito regimental pelo Ministério Público junto ao TCU; Considerando que, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório, necessário que o Tribunal examine ao questões suscitadas pela Cehab; Considerando que, por força da decisão do Tribunal, o processo retornará à unidade técnica para exame de mérito, mister que nessa ocasião sejam examinados tais argumentos apresentados pela Cehab, motivo pelo qual recebo a peça original como mera petição, para que esses elementos sejam examinados pela AudTCE, a título de preliminar de mérito, como elementos adicionais às alegações de defesa da recorrente. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 15, inciso II, 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em não conhecer dos embargos de declaração ora interpostos, por não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade, sem prejuízo da adoção das providências constantes do subitem 1.9. deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 014.918/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bruno de Moraes Lisboa (XXX.620.904-XX); Companhia Estadual de Habitação e Obras-Cehab (03.206.056/0001-95); Governo do Estado de Pernambuco (10.571.982/0001-25); Marcos Baptista Andrade (XXX.105.924-XX); Raul Goiana Novaes Menezes (XXX.796.134-XX). 1.2. Recorrente: Companhia Estadual de Habitação e Obras-Cehab (03.206.056/0001-95). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Governo do Estado de Pernambuco. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Anibal Carnaúba da Costa Accioly Junior (17188/OAB-PE), Poliana Maria Carmo Alves (33039/OAB-PE) e outros, representando Companhia Estadual de Habitação e Obras-Cehab; Luiz André Paulino da Silva (30401/OAB-PE), representando Marcos Baptista Andrade. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. receber a peça original como mera petição, para que os elementos suscitados sejam examinados pela AudTCE, a título de preliminar de mérito, como elementos adicionais às alegações de defesa da recorrente 1.9.2. dar conhecimento desta deliberação ao recorrente.